Tribunal: TJPA
Processo: 0801292-93.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801292-93.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE TERRA SANTA. FUNCIONAMENTO DE ABATEDOURO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. MÉRITO.

ATO DE INTERDIÇÃO OPERAÇÃO SEM LICENÇA AMBIENTAL PARA FUNCIONAMENTO. REALIZAÇÃO DE OBRAS E INTERVENÇÕES PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS E SANITÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO ABATEDOURO MUNICIPAL. CUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DAS CONDICIONANTES ESTABELECIDAS NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS.

NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PUBLICADA APENAS NO SITE. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DO ABATEDOURO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO COMPROVADO COM O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA A OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. ATO ARBITRÁRIO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
, com fundamento no art. 5º, LXIX da CF/88 e no art. 1º e seguintes da Lei nº 12.016/09, contra suposto ato coativo, ilegal e arbitrário do
SECRETARIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS
, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 456147), o Município impetrante relata que a população consome carne vermelha produzida em sua totalidade por pequenos produtores locais que abatem sua produção no matadouro municipal local, construído na década de 80.

Destaca que, apesar de sofrer algumas reformas e adaptações, o matadouro municipal de Terra Santa ficou antiquado com o passar dos anos, razão pela qual o Município firmou no ano de 2011 um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com a Secretaria de Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, visando à construção de um novo abatedouro na cidade, dentro das exigências legais ambientais e sanitárias.

Alega ter cumprido rigorosamente todas as condicionantes estabelecidas no termo de ajustamento de conduta, e em 13/10/2011, iniciou o processo de licença de instalação (2011/0000029496) do novo abatedouro, que tramitou normalmente até ser identificado a existência de sobreposição de 10,3409 hectares da área, com projeto de assentamento do INCRA, denominado PA-Jamari, o que impossibilitou o prosseguimento da licença.

Afirma que, após constatar esse problema, peticionou junto ao INCRA requerimento de desafetação da área sobreposta, porém, desde 2007, o projeto denominado PA-Jamari encontra-se suspenso por decisão da Justiça Federal, desta forma, diante da impossibilidade de solucionar a sobreposição, o processo de licença prévia de instalação do novo abatedouro foi arquivado (proc. n° 2011/0000029467).

Assevera que, no dia 07/11/2016, os fiscais da SEMAS realizaram fiscalização e interditaram o matadouro municipal de Terra Santa, com base na alegação de estar operando sem licença ambiental para funcionamento, conforme auto de infração e interdição.

Alega que o ato de interdição causou desabastecimento de carne no Município, resultando no surgimento de abates clandestinos de gado para suprir a demanda da população, podendo causar riscos à saúde, em razão das condições de higiene duvidosas nestes locais.

Sustenta que não teve conhecimento do arquivamento do processo de licenciamento, uma vez que a notificação do arquivamento foi apenas publicada no site da SEMAS, alegando violação ao princípio da publicidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar para suspender o ato abusivo e ilegal de interdição para que continue operando no matadouro municipal até que se resolva o problema de sobreposição da área e de prosseguimento do processo de licenciamento do novo matadouro.

No mérito, requereu a concessão em definitivo da segurança para anular o ato arbitrário impugnado, assegurando o seu direito líquido e certo de continuar operando (id 456147). Juntou documentos.

O Mandado de Segurança foi distribuído pelo Município no primeiro grau de jurisdição, perante a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa.

O magistrado de primeiro grau proferiu
decisão interlocutória
, deferindo a liminar pleiteada, determinando o ato de suspensão de interdição, com base na motivação de falha na documentação, no caso, a operação pelo município sem licença por conta do arquivamento do processo de licenciamento (id 456151).

A autoridade coatora e a Procuradoria Geral do Estado do Pará não apresentaram as informações solicitadas, conforme certidão (id 456151).

O
Ministério Público do Estado do Pará
através do Promotor de Justiça Titular de Terra Santa apresentou
parecer, manifestando-se pela concessão da segurança
, com fundamento na existência de ilegalidade no ato praticado pelo Secretário da SEMAS, que interditou o matadouro, argumentando que o município vinha cumprindo com o estabelecido no TAC, bem como, considerando a abusividade na decisão de arquivamento do procedimento de licença de instalação, sem a observância da publicidade necessária (id 456152).

O Juízo
a quo
proferiu
decisão
, reconhecendo a sua incompetência para apreciar o feito, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança contra Secretário de Estado, cuja competência é do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 161, I “c” da CF/88, determinando a remessa dos autos para esta E. Corte de Justiça (id 456153).

Os autos do presente mandado de segurança foram digitalizados e protocolado no sistema PJE, conforme certidão (id 456155).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
,
deferindo o pedido liminar
, ratificando a decisão judicial de primeiro grau, por vislumbrar presentes os requisitos legais (id 820715).

O
Estado do Pará
apresentou
Contestação
, argumentando, em suma, a inexistência de prova pré-constituída e a impossibilidade de dilação probatória em sede de
writ
, requerendo a extinção do processo. No mérito, requer a denegação da ordem, alegando a inexistência de direito líquido e certo (id 966987).

O
Estado do Pará
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
, requerendo a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar formulado, argumentando, em síntese, que no tocante às atividades do abatedouro o descaso com as leis ambientais pelo Município de Terra Santa já vem de longa data, considerando a fiscalização realizada pela SEMAS em 17/06/2008 que apresentou relatório n° 85/2008, sugerindo a suspensão das atividades de funcionamento. Destaca que o matadouro de Terra Santa foi interditado pela primeira vez em 29/04/2011, diante do funcionamento em condições precárias, sendo que, após a interdição, o Município optou por formalizar o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com a finalidade de construção de um novo matadouro, ocorrendo a assinatura da Autorização de Funcionamento – AF n° 156/2011, contudo alega que as obrigações do TAC não foram cumpridas. Afirma que, em 03/12/2014, após fiscalização, foi lavrado Auto de Infração e em 07/11/2016 foi realizada nova fiscalização que resultou na interdição do matadouro de Terra Santa, pautada na conduta ilícita de operar sem a devida licença ambiental, infringindo os dispositivos dos artigos 93, 118, I e VI da Lei Estadual n° 5.887/95, bem como, o artigo 70 da Lei n° 9.605/98. Sustenta que o processo administrativo de licenciamento ambiental do abatedouro só foi arquivado porque a Prefeitura Municipal de Terra Santa não atendeu à Notificação, datada de 23/06/2016 da Diretoria de Geotecnologias, publicada no site da SEMAS, no qual convocou a Prefeitura interessada para se manifestar no prazo de 10 dias quanto ao interesse no prosseguimento do feito, que estava paralisado desde 2011. Defende a reforma da decisão que concedeu a liminar, alegando a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, assim como, destaca a observância do princípio da legalidade estrita e o exercício regular do Poder de Polícia pela Administração Pública. Cita jurisprudências. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada que suspendeu o ato praticado pela Administração (id 967201). Juntou documentos.

O Município agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (id 2917596).

O Colegiado da Seção de Direito Público prolatou
Acórdão
, conhecendo e negando provimento ao Agravo Interno oposto, mantendo integralmente a decisão agravada (id 5328642).

A
Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pela concessão da segurança, confirmando definitivamente a liminar deferida (id 8379027).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Mandado de Segurança.

- Preliminar de Carência da Ação por Impossibilidade de Dilação Probatória em Mandado de Segurança. Rejeitada:

Inicialmente, passo ao exame da preliminar suscitada pelo impetrado, referente à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.

No que tange a preliminar arguida, registro que é inegável reconhecer a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, diante da necessidade da inicial ser instruída com prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, entretanto, na hipótese, verifico que ação veio instruída com a documentação pertinente para avaliação do direito líquido e certo do Município impetrante, havendo comprovação do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado com a SEMAS em 2011, o Auto de Interdição e de Infração, o Cadastro Ambiental Rural que demonstra a sobreposição da propriedade e o Histórico de Tramitação de Processo de Licenciamento, elementos que permitem a apreciação do
writ.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

- MÉRITO:

No caso concreto, o Município de Terra Santa impetrou o presente Mandado de Segurança contra o ato de interdição do abatedouro municipal praticado pelo Secretário Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, após inspeção realizada por fiscais da SEMAS na data de 07/11/2016, a autuação teve como fundamento a operação pelo município sem a devida licença ambiental.

O artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 dispõe acerca do cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(grifei)

Ademais, ressalta-se que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Assim, o mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

O cerne da questão no presente
writ
consiste em analisar a legalidade dos atos administrativos de interdição do abatedouro municipal de Terra Santa praticado pela
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade
– SEMAS, conforme descrito no Auto de Infração e Interdição, lavrado na data
de 07/11/2016, bem como, do arquivamento do processo administrativo de licenciamento (vide id 456149).

Primeiramente, cumpre destacar que o Município de Terra Santa reconhece e declara em sua exordial a inadequação do abatedouro municipal, construído desde a década de 80, diante das precárias condições sanitárias, contudo o impetrante afirma ter realizado obras visando a melhoria na estrutura física e a adequação às exigências previstas na legislação ambiental, bem como, a construção de um novo abatedouro no Município.

No tocante ao
ato administrativo de interdição do abatedouro municipal
, analisando o acervo probatório produzido, verifico que o Município de Terra Santa
comprovou ter celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC
com a
Secretaria de Estado e Meio Ambiente
e Sustentabilidade
– SEMAS
, em agosto de 2011, possuindo como objeto a “
adoção de medidas específicas visando a adequação pelo Município às exigências do processo de regularização ambiental do matadouro municipal de Terra Santa, referente ao processo n° 14292/2011 que trata do pedido de Autorização de Funcionamento – AF
” (vide id 456148).

Pela análise do TAC firmado, verifica-se a fixação de cláusulas estabelecendo obrigações tanto para o Município de Terra Santa quanto para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, dentre as quais, destaco a incumbência pelo Município impetrante de solicitar, respectivamente, as Licenças “Prévia”, de “Instalação” e de “Operação” para o novo matadouro municipal, observando os prazos definidos.

Por conseguinte, constata-se que o Município de Terra Santa comprovou
ter protocolizado o pedido de Licença de Instalação de um novo Abatedouro
com a pretensão de adequação às exigências ambientais e sanitárias, conforme o
processo administrativo n° 2011/0000029467
, autuado na data de 13/10/2011 (vide id 456149), inclusive obteve junto a SEMAS a Autorização de Funcionamento n° 156/2011, com a relação de condicionantes e as obrigações (id 456148).

De acordo com o histórico de tramitação do citado processo administrativo, verifico que o Município impetrante demonstrou o cumprimento das obrigações assumidas no TAC visando a regularização ambiental até o momento em que a Gerencia de Geotecnologia (GEOTEC) da SEMAS, após realizar análise da área, constatou a sobreposição de 10,3409 hectares do espaço do novo abatedouro com o projeto de assentamento, denominado PA-Jamari, conforme o Cadastro Ambiental Rural – CAR (id 456148), ocasião que o Município foi notificado para corrigir a sobreposição.

Em seguida, o Município de Terra Santa efetuou requerimento junto ao INCRA, requerendo a desafetação da área sobreposta, porém tomou conhecimento que o Projeto de Assentamento PA Jamari se encontra suspenso por decisão da Justiça Federal, não podendo sofrer alteração até decisão final do Poder Judiciário.

Assim, observa-se presente a liquidez e a certeza do direito alegado pelo impetrante, tendo em vista que o Município de Terra Santa demonstrou o cumprimento das condicionantes previstas na Autorização de Funcionamento emitida pela SEMAS referente ao antigo abatedouro, assim como, em relação as obrigações assumidas no TAC pertinentes ao processo de licenciamento e instalação do novo abatedouro municipal até o momento em que foi identificada uma sobreposição na área destinada ao novo matadouro, pois a área em questão estava destinada pelo INCRA para a ocupação de um assentamento de colonos (Projeto PA Jamari).

Neste tópico, vale destacar que, de acordo com o Auto de Infração n° 7001/08268 expedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em 07/11/2016 (id 456148), o motivo da interdição foi o desenvolvimento da atividade de matadouro sem a devida licença de operação emitida pelo órgão ambiental competente, violando o disposto no artigo 93 da Lei n° 5.882/1995,
in verbis
:

“Art. 93.

A construção, instalação, ampliação, reforma
e
funcionamento de empreendimentos
e atividades utilizadoras e exploradoras de recursos naturais, considerados efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como, os capazes de causar significativa degradação ambiental, sob qualquer forma,
dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental.

Parágrafo Único.

O licenciamento
de que trata o caput desse artigo será precedido de estudos que comprovem, dentre outros requisitos, os seguintes:” (grifei)

Destarte, resta incontroverso que o ato de interdição foi pautado unicamente no fato da ausência de licenciamento do órgão ambiental, desta forma, a interdição realizada não possui como fundamento a falta de condições sanitárias ou de higiene no desenvolvimento da atividade de abate de animais e na comercialização de carnes para a população.

Portanto, considerando os fatos narrados na exordial e os documentos colacionados, observa-se configurada a ilegalidade no ato de interdição do abatedouro municipal, tendo em vista que o Município de Terra Santa demonstrou o cumprimento das obrigações estabelecidas no TAC firmado com a SEMAS, além disso, o processo de licenciamento realizado pelo impetrante foi prejudicado pela sobreposição de áreas, por circunstâncias alheias a sua vontade, por depender de interesse do INCRA, em razão da área ter sido destinada pelo órgão para assentamento de colonos.

Por fim, quanto ao arquivamento do processo de licenciamento, igualmente, observo abusividade no ato praticado pela SEMAS, considerando que restou comprovado que a notificação do Município de Terra Santa realizada no âmbito do processo administrativo n° 2011/0000029467 (id 456149) foi publicada apenas no próprio site da SEMAS e diante da falta de pronunciamento do Município, o feito administrativo foi arquivado, ensejando na autuação e na interdição do abatedouro por manter as atividades sem a devida licença ambiental.

Assim, a publicação do ato apenas no site oficial do órgão não assegurou a eficácia de produzir efeitos externos, pois deixou de propiciar ao Município impetrante o conhecimento do ato, resultando no arquivamento do feito administrativo, prejudicando o procedimento de licença de instalação do novo abatedouro municipal de Terra Santa.

Nesse contexto, tem-se que o ato administrativo de arquivamento do processo administrativo de licenciamento foi ilegal, por não observar as formalidades quanto a publicidade do ato de intimação no processo administrativo, incorrendo em violação ao princípio da publicidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e artigos 26 e 28 da Lei n° 9.784/1999, constituindo ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TOMADA DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ASSOCIAÇÃO. PRETAÇÃO DE CONTAS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO NULO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL AFRONTADOS. PROCESSO REGULAR QUANTO À ASSOCIAÇÃO. PREJUÍZO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A atuação da Administração Pública encontra limites determinados pela Constituição Federal, que, para proteger o respeito ao Estado de Direito, impõe a observância de determinados princípios que garantem ao cidadão uma atuação administrativa adequada, pautada na plena observância das normas legais que regem os procedimentos administrativos, principalmente quando há interferência na vida provada dos indivíduos.
2. A Administração Pública deve observar, em sua atuação, o respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5o do texto constitucional. 3. O processo administrativo instaurado deixou de observar os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, na medida em que condenou a parte ao ressarcimento ao erário, porém, sem a adequada intimação para compor a relação processual instaurada.
4. Não há como presumir como válidas informações desenvolvidas em âmbito de processo administrativo que deixou de observar o direito da parte de se manifestar nos autos, uma vez que não foi intimado para apresentar defesa. 5. Não sendo devidamente intimado para participar do processo administrativo instaurado, para que fosse oportunizado o pleno exercício do seu direito de defesa, é nula a condenação do réu ao ressarcimento de quantias ao erário. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença Mantida.

(TJ-DF 00032661320168070018 DF 0003266-13.2016.8.07.0018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. Inegável a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de comprovação da regular intimação do ex-servidor para apresentar defesa no processo administrativo instaurado, com consequente violação ao princípio do devido processo legal, motivo pelo qual a improcedência do pedido de ressarcimento ao erário e medida que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01042368220048090051, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2019)”

Portanto, de acordo com as provas dos autos e com a legislação de regência, conclui-se que restou configurada a ilegalidade nos atos de interdição do abatedouro municipal de Terra Santa e no arquivamento do processo de licenciamento ambiental, devendo o ato de interdição ser suspenso e que seja restabelecido prosseguimento do trâmite do processo administrativo de licenciamento, instaurado na SEMAS, possibilitando a regularização da licença ambiental.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
ratificando a liminar deferida,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, determinando a suspensão do ato de interdição do abatedouro Municipal de Terra Santa e o prosseguimento do trâmite do processo administrativo referente ao procedimento de obtenção de licença de instalação e funcionamento do abatedouro municipal, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Sem condenação em custas processuais, em razão da Fazenda Pública ser isenta, e s
em honorários advocatícios, com base nas Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ e no artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/09/2023